Tribunal: TJSP
Processo: 3004144-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço público – Tratamento de saúde – Fornecimento de medicamento - Concessão da liminar - Irresignação – Descabimento – Justo receio de dano e probabilidade do direito configurados – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC – Decisão reformada, em parte, apenas para a redução da multa diária e limitação do teto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço público – Tratamento de saúde – Fornecimento de medicamento - Concessão da liminar - Irresignação – Descabimento – Justo receio de dano e probabilidade do direito configurados – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC – Decisão reformada, em parte, apenas para a redução da multa diária e limitação do teto máximo.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004144-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ADRIANO CHRISOSTOMO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3004144-05.2019.8.26.0000 -Voto no 35.342 JV
2
Agravo de Instrumento no 3004144-05.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Adriano Chrisóstomo Garcia
Juiz prolator: Marcos de Lima Porta.
Voto no 35.342
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
obrigação de fazer Prestação de serviço público
Tratamento de saúde Fornecimento de medicamento -
Concessão da liminar - Irresignação Descabimento
Justo receio de dano e probabilidade do direito
configurados Preenchimento dos requisitos do art.
300 do NCPC Decisão reformada, em parte, apenas
para a redução da multa diária e limitação do teto
máximo.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da
Capital, na ação de obrigação de fazer proposta por Adriano Chrisóstomo
Garcia, que deferiu a liminar determinando o fornecimento do medicamento
ao agravado. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela
antecipada recursal e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida, em parte, fls. 123/124.
Contraminuta (fls. 128/133).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão de fls. 84/85 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3004144-05.2019.8.26.0000 -Voto no 35.342 JV
3
autos principais, a qual deferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de
fazer determinando que a agravante forneça o medicamento Ocrelizumabe à
agravada, de imediato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 120
dias.
Assim, postula a concessão da tutela antecipada recursal, nos
moldes do art. 300 do NCPC, para suspender a tutela concedida, bem como a
exclusão ou redução da multa diária, considerando que arbitrada em valor
excessivo.
Com efeito, em que pese a argumentação da agravante, o certo
é que há condições legais e requisitos específicos aptos a autorizar a
concessão da medicação pleiteada, considerando que restou caracterizado o
perigo de dano, de acordo com a documentação encartada aos autos
principais, o que denota que preenchidos os requisitos previstos no art. 300
do NCPC.
Neste sentido é o escólio de Theotonio Negrão em sua obra
Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed. Ed.
Saraiva, ao comentar o art. 300, pág. 366:
“A tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva
que será prestada se a ação for julgada procedente. Assim: 'Medida
antecipatória, consequentemente, é a que contém providência apta a assumir
contornos de definitividade pela simples superveniência da sentença que
julgar procedente o pedido' (STF Pleno: RTJ 180/453; a citação é da
decisão do relator, confirmada em Plenário).”
“Probabilidade do direito. 'Não existe a verossimilhança
necessária para a concessão da tutela antecipada se a tese que dá suporte ao
pedido diverge da orientação jurisprudencial dominante' (STJ 3a T, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 3004144-05.2019.8.26.0000 -Voto no 35.342 JV
4
635.949-AgRg Min. Luiz Fux, j. 21.10.04, DJU 29.11.04).”
Portanto, lídima a fixação da multa diária, em ações da
presente natureza, em face do seu caráter inibitório, o que justifica a
manutenção da multa diária, em face do disposto no art. 537 do NCPC.
Contudo, plausível o pedido da agravante quanto a sua
redução, considerando que fixada em valor excessivo, justificando o seu
arbitramento em R$ 300,00 por dia, limitando-a ao teto de R$ 30.000,00, de
acordo com o disposto no art. 537, § 1o, I, do NCPC, respeitando-se, contudo,
os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, de molde a não
inviabilizar as contas públicas, prejudicando os demais usuários que
dependem do sistema público de saúde, o qual já é precário.
Desta forma, conforme a fundamentação acima colacionada,
de rigor o acolhimento, em parte, da irresignação apenas para a redução das
astreintes, mantendo-se, no mais a r. decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com isto, dá-se provimento, em parte ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator